Tribunal: TJDFT
Processo: 0721094-64.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721094-64.2018.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCA PORTELA DA SILVA RECORRIDO: SUELI CORDEIRO LIMEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO COMERCIAL. PENHORABILIDADE. ART. 3o, INC. VII DA LEI 8.009/1990. TEMA 295 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, a recorrente pretende impugnar o fundamento empregado pela decisão recorrida de que o bem imóvel da fiadora (contrato de locação) indicado à penhora pela agravante consiste em bem de família resguardado pelo critério de impenhorabilidade previsto na Lei no 8.009/1990. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório Extrajudicial. 3. Convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 4. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a notória exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de “fiança concedida em contrato de locação” (inc. VII). 5. Frise-se que o tema já havia sido objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, sendo relevante ressaltar que aos 25 de abril de 2005 o Eminente Ministro Carlos Velloso admitiu, monocraticamente, em sede de Recurso Extraordinário (no 352.940-4/SP), a impenhorabilidade do bem de família baseando-se nos princípios da isonomia e com fundamento em critérios hermenêuticos. 6. No entanto, em 8 de fevereiro de 2006, uma vez submetida a matéria à análise pelo Plenário da Suprema Corte, o entendimento anteriormente afirmado monocraticamente foi alterado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688-SP. 7. Ressalte-se ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que “é legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990” (Tema 708; Súmula 549-STJ). No mesmo sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-SP, cuja Relatora foi a Eminente Ministra Ellen Gracie (data do julgamento: 13/08/2010, data da publicação: DJe-164 03-09-2010), firmou a Tese de Repercussão Geral indexada pelo Tema no 295. 8. Assim, verifica-se que a tese firmada no RE 605.709, não pode ser sobreposta ao Tema no 295, estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar, com efeito, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente ao afirmar a preponderância do Tema 295 para solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. 9. No caso em exame, por se tratar de matéria objeto de Recurso Extraordinário repetitivo pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e de Recurso Especial repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, editou súmula a esse respeito, é possível a penhora do bem do fiador no contrato de locação, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8009/1990. 10. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, sustentando a impenhorabilidade do bem de família do fiador para pagamento de dívida decorrente de fiança prestada em contrato celebrado de locação de imóvel, ainda que de natureza comercial. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJMG e TJMS. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no artigo 1.029, §5o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo José da Silva Vilas Boas, OAB/DF 57.167. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. O recurso especial merece prosseguir em relação à sustentada violação ao artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão. Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Gustavo José da Silva Vilas Boas, OAB/DF 57.167. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004